Tribunal: STF
Processo: HC 203839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECEDENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.6.2021 por Vinícius Nunes Boniatti, advogado, em benefício de Júlio César Cordeiro Borges, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.997. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5077629-23.2021.8.21.7000/RS pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JULIO CESAR CORDEIRO BORGES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 19/05/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que, “não bastasse o paciente ser primário, sem ostentar qualquer registro policial ou ação penal em curso, portanto, de bons antecedentes, possuir residência fixa na localidade em que os fatos aconteceram, possuir ocupação lícita e família constituída, tratou-se de apreensão de quantidade de droga pouco relevante – 38,20g, objeto ‘1’ do auto de apreensão policial – e que sequer foi localizada com o paciente ou na sua residência, mas sim com seu irmão, na casa deste, que não é a mesma do paciente”.
    Assevera que “JULIO CESAR CORDEIRO BORGES é preso pela prática do crime de tráfico de drogas sem que tenha ocorrido a apreensão de drogas consigo. As circunstâncias da operação policial se deu em residência de dois pisos independentes, em que o paciente reside na parte inferior e seu irmão THIAGO CORDEIRO na parte superior, local onde foi de fato encontrada a droga apreendida” (sic).
    Ressalta que “o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Aludida decisão é genérica, fundada na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(i) O recebimento do presente Habeas Corpus, com a concessão de medida liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva de JULIO CESAR CORDEIRO BORGES;
    (ii) no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, ao efeito de, caso concedida a liminar, confirmá-la ou, então, conceder a ordem de habeas corpus no seu mérito para revogar a sua prisão antecipada;
    (iii) Requer a defesa que no caso de negativa de seguimento da presente ação constitucional, seja concedida a ordem de ofício em favor do paciente, diante da flagrante ilegalidade a que está sendo submetido.
    Sua intimação da sessão de julgamento para que possa participar do julgamento e fazer o uso da palavra em sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 673.997. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5077629-23.2021.8.21.7000/RS pelo Desembargador Sylvio Baptista Neto, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.076 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 14.6.2019, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 20.5.2021, o juízo plantonista assentou:
    “(...) Há prova da materialidade, tendo em vista o laudo de constatação da natureza da substância juntado, bem ainda indícios suficientes de autoria, especialmente pela palavra dos agentes públicos que participaram da operação, bem como pelas informações prévias das investigações que ensejaram o pedido de expedição de MBA.
    Além disso, a droga encontrada é de elevado poder destrutivo e viciante. Ainda, a quantidade apreendida é indicativa de atividade exercida com habitualidade.
    Ressalto a expressa referência de que o flagrado exerce função relevante dentro de organização criminosa, que seria o recolhimento da "caixinha" da facção.
    Cabe destacar que o tráfico de drogas constitui-se em atividade criminosa de potencial altamente lesivo, que destrói famílias e cria um círculo vicioso de condutas ilícitas, especialmente dos usuários que lançam mão de pequenos delitos para sustentar o vício. Também, embora não seja elementar do tipo penal, a violência é meio habitual para o desenvolvimento do comércio espúrio, seja para a cobrança de usuários devedores, seja pela disputa por pontos de venda de drogas, seja para a manutenção da hierarquia interna nas organizações criminosas.
    Ressalto que as recomendações do CNJ não proíbem a decretação de prisão preventiva nos casos em que tal providência se faz imperativa (como no presente), mas trazem diretrizes para prevenir a propagação da Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo.
    Diante disso, há que se acautelar a ordem pública.
    Ante o exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JULIO CESAR CORDEIRO BORGES, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública” (e-doc. 4).
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada não apenas na droga apreendida quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas em informações prévias das investigações, nas quais se apontou que o flagrado “exerce função relevante dentro de organização criminosa”. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009).
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar com fundamento na ordem pública. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora